Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-76.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003729-76.2020.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SILVIA SANCHES MARINS RAMOS, é embargado AMIL ASSISTENCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003729-76.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
2
VOTO No. 12998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003729-76.2020.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: SILVIA SANCHES MARINS RAMOS
EMBARGADA: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
MM. JUIZ “A QUO”: GUSTAVO DALL' OLIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória. Plano de
saúde. Erro material. Equívoco em relação ao resultado proposto
no V. Aresto que causou contradição. Necessidade de retificação.
Erro material reconhecido. EMBARGOS ACOLHIDOS, tão
somente para corrigir o erro material apontado.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/02) opostos por “SILVIA
SANCHES MARINS RAMOS” em face do Venerando Acórdão de fls. 272/276, o qual,
por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso da ora Embargante, em Ação
Declaratória.
Alega a Autora, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de erro material, pois, em que pese a Ementa e a parte dispositiva do Julgado
constem que foi dado provimento ao Recurso interposto, às fls.
274
constou
equivocadamente que: “(...) o Recurso interposto pelo Plano de Saúde comporta parcial
provimento, senão vejamos”.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o
erro material indicado.
É o breve Relatório.
Verifica-se do Venerando Acórdão, que de fato houve erro material no
que tange ao resultado proposto no Julgado que causou contradição.
Já que da Ementa e da parte dispositiva se infere que houve provimento
do Recurso da Autora, enquanto que em trecho do voto, constou equivocadamente a frase:
“(...) Recurso interposto pelo Plano de Saúde comporta parcial provimento, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003729-76.2020.8.26.0564/50000 -Voto no
3
vejamos”.
Desta forma, aonde se lê: “Respeitado profundamente entendimento
diverso, o Recurso interposto pelo Plano de Saúde comporta parcial provimento, senão
vejamos.”. (fls. 274).
Leia-se, em errata: “Respeitado profundamente entendimento diverso,
o Recurso interposto pela Autora comporta provimento, senão vejamos”.
Ante
todo
o
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para corrigir o erro material apontado.

PENNA MACHADO

Relatora